Tribunal: TJDFT
Processo: 0750062-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750062-91.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO EVANIR ALVES DA SILVA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SAFRA S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCOSEGURO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Francisco Evanir Alves da Silva em face da r. sentença (ID 71922002), que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A. e outros, julgou extinto o feito, sob o fundamento de inércia quanto ao cumprimento de determinação judicial para emenda à petição inicial. Nas razões recursais (ID 71922004), o Apelante sustenta, em síntese, ter atendido integralmente às determinações formuladas pelo d. Juízo, mediante a juntada do contracheque referente ao mês de dezembro de 2024, bem como a prestação de esclarecimentos acerca da empresa individual mencionada, conforme exigido para a análise do pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em relação à cumulação de pedidos, ter apresentado as razões na petição de ID no 225955405. Defende o cumprimento integral das exigências formuladas pelo d. Juízo, razão pela qual não se justifica a extinção prematura do feito. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da r. sentença, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito. Preparo dispensado, tendo vista que o Apelante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 71922002). As instituições apeladas — Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda, Caixa Econômica Federal, Banco Safra S.A., BRB - Banco de Brasília S.A. e Banco Santander S.A. — apresentaram contrarrazões, nas quais requerem o desprovimento do Recurso (IDs 71923314, 71923322, 71923324, 71923325 e 71923326). A parte Recorrente foi intimada a se manifestar acerca de eventual violação ao princípio da dialeticidade (ID 73279145), tendo apresentado manifestação no ID 73586527. É o relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Da análise dos autos, verifica-se que a r. sentença recorrida (ID 71922002) indeferiu a petição inicial em razão do descumprimento da determinação de emenda, extinguiu o feito sem resolução do mérito e deferiu ao Autor os benefícios da gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Ao examinar a petição inicial referente aos autos e às partes identificados em epígrafe, este determinou a emenda à petição inicial e a comprovação do atendimento dos requisitos para a concessão de gratuidade de justiça (ID: 219824211; ID: 223329779), nos seguintes termos: “Em primeiro lugar, verifico que a petição inicial carece de emenda. Com efeito, da leitura do art. 104-A, cabeça, do CODECON (com redação introduzida pela Lei n. 14.181/2021), infere-se que o procedimento judicial de repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor nasce como simples procedimento de jurisdição voluntária, ou seja, administração pública de interesses privados, no qual não há lide (no clássico sentido relativo à existência de conflito de interesses qualificado por pretensão resistida), senão, tão-somente, um negócio jurídico para cuja integração o Estado-jurisdição é provocado em virtude faltarem requisitos essenciais para a obtenção da composição entre credor (fornecedor) e devedor (consumidor). Assim, em inexistindo lide não há processo e, se não houver processo, haverá apenas procedimento no qual, tecnicamente, não haverá prolação de sentença de mérito nem formação de coisa julgada material, sobretudo se a almejada conciliação (ou seja, a repactuação consensual de dívidas) for obtida. Por outro lado, da leitura do art. 104-B, cabeça, do CODECON (com redação introduzida pela Lei n. 14.181/2021) infere-se que se trata de procedimento bifásico que nasce sob a natureza e com as respectivas características de procedimento especial de jurisdição voluntária. Posteriormente, em não sendo obtida a repactuação consensual de dívidas, o juiz, mediante provocação do consumidor e atendidos os demais requisitos legais, instaurará o respectivo procedimento para revisão e integração contratual e repactuação litigiosa de dívidas, transmutando-se o procedimento, a partir de então, à natureza e com características ínsitas de procedimento especial de jurisdição contenciosa. Desse modo, verifica-se a inadmissibilidade de cumulação dos procedimentos de jurisdição litigiosa (por exemplo, para obtenção de tutela provisória ou medida liminar para fins de suspensão de eficácia de cláusulas contratuais e descontos em folha e em conta; para a exibição prévia de documento, ou, mais corretamente, produção antecipada de provas etc...) com o procedimento especial de jurisdição voluntária inaugurado pela Lei n. 14.181/2021, em reverência à norma fundamental prescrita no art. 5.o, inciso LIV, da CR/1988, que contempla a observância do devido processo legal, de que decorre, dentre outros, o cumprimento do devido procedimento legal. Em segundo lugar, verifico também que é imprescindível que o requerente apresente a proposta do plano de pagamento das dívidas que pretende repactuar com o credor porque configura requisito específico desta primeira etapa do procedimento, em observância ao disposto no art. 104-A, cabeça e § 4.o, da Lei n. 8.078/1990 (com redação introduzida pela Lei n. 14.181/2021), em especial, o limite temporal previsto em lei, que deve ser interpretado em consonância com o princípio fundamental do devido processo legal (art. 5.o, inciso LIX, da CF/1988) e das normas fundamentais do processo civil atinentes ao contraditório (art. 9.o do CPC/2015) e à não surpresa (art. 7.o do CPC/2015). Nesse exato sentido confira-se o teor do r. Acórdão-paradigma n. 1655265, promanado do eg. TJDFT. Em terceiro lugar, o requerente deverá comprovar, por meio de documentos, que faz jus à obtenção do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do disposto no art. 5.o, inciso LXXIV, da CR. Por todos esses fundamentos e em virtude de tratar-se de defeito sanável, intime-se o requerente para emendar a petição inicial no prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça e da petição inicial.” (...) "1. A petição de emenda, incompleta, juntada no ID: 223154374 não atendeu, de modo algum, ao que determinei no ID: 219824211. 1.1. Para fins de análise dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça solicitada, o requerente deverá juntar seu contracheque referente ao mês de dezembro de 2024 e esclarecer quanto à empresa individual abaixo identificada. 1.2. A proposta de plano de pagamento não foi apresentada, inviabilizando o recebimento da petição inicial, conforme se depreende do r. Acórdão n. 1655265 (Relatora: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 25.1.2023, publicado no DJe: 2.2.2023). 1.3. A cumulação de procedimentos (tutela provisória e repactuação de dívidas) não é juridicamente viável, conforme se pode verificar do emblemático r. Acórdão n. 1805834 (Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 24.1.2024, publicado no PJe: 1.2.2024). 2. Portanto, intime-se para cumprimento no derradeiro prazo legal quinzenal, sob pena de indeferimento. Entretanto, embora tivesse sido regularmente intimada, a parte autora manteve-se inerte, conforme de vê do teor da petição em ID: 225955405. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e disponho a seguir. No caso dos autos, a petição inicial deve ser indeferida liminarmente, porquanto o requerente, instado a cumprir a determinação acima referida, não providenciou seu cumprimento integral, obstando o prosseguimento da ação. A propósito, é importante ressaltar que, "deferida ou indeferida, a tutela de urgência exerceria impacto indesejado em relação à escolha entre a jurisdição voluntária ou contenciosa, e afetaria sobremaneira a eventual proposta de repactuação da dívida" (Desembargadora CARMEN BITTENCOURT. TJDFT, 8.a Turma Cível, AGI n. 0743649-02.2023.8.07.0000 , decisão monocrática publicada no DJe: 23.10.2023). Sobre o tema, colaciono os r. precedentes do eg. TJDFT, a seguir: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL (CPC, ART. 321). INSTRUÇÃO ADEQUADA. APARELHAMENTO COM PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO E DELIMITAÇÃO DOS DÉBITOS QUE PRETENDE CONTROVERTER. ASSINALAÇÃO DE PRAZO. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO DO DETERMINADO. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO PLEITO REVISIONAL. INVIABILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. CARACTERIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. RÉU. CITAÇÃO E COMPARECIMENTO AOS AUTOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). 1. Ao aviar ação de repactuação de dívidas decorrente de superendividamento (CDC, art. 104-A), deverá a parte autora, além de delimitar os fatos e fundamentos dos quais derivam o pedido, apresentando o instrumento que espelha o contratado, especificar, como componente indissociável da causa de pedir, dentre as obrigações contratuais, aquelas a respeito das quais pretende que haja deliberação judicial, incidindo em inaptidão a peça de ingresso que não supre aludidos parâmetros mínimos de procedibilidade por obstar, inclusive, a compreensão da causa posta e o exercício de defesa por parte do réu (CPC, arts. 319 e 320), legitimando que seja indeferida quando não saneada no prazo assinalado para esse desiderato (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321). 3. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora, a despeito da emenda à inicial que apresentara, em não suprir devidamente as lacunas apontadas, legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I). 4. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou imputação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários de sucumbência recursal fixados. Unânime.” (Acórdão 1695148, 07415418320228070016, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 5/6/2023). APELACÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO. REPACTUAÇÃO. DÍVIDAS. LIMITAÇÃO. DESCONTOS. PROCEDIMENTO. COMUM. ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE. CERCEAMENTO. DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A pretensão de limitação de descontos consignados e em conta corrente a trinta por cento (30%) da remuneração é incompatível com a instauração do processo de repactuação de dívidas. 2. É necessária a compatibilidade entre os pedidos para a adoção do procedimento comum e o emprego de técnicas diferenciadas previstas em procedimento especial nos termos do art. 327, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. O não atendimento à determinação judicial de emenda impõe o indeferimento da petição inicial. 4. Inexiste cerceamento de defesa quando há conhecimento prévio do fundamentos legais relativos à determinação de emenda à petição inicial. 5. A sentença que apresenta os fundamentos legais que ocasionam o indeferimento da petição inicial não incorre nas hipóteses de anulação previstas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. 6. Apelação desprovida. (Acórdão 1805834, 07056535020228070017, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 1/2/2024). Ante o exposto, indefiro a petição inicial, conforme o disposto no art. 330, inciso IV, do CPC. Por conseguinte, declaro extinto o processo sem resolver o mérito, em consonância com o art. 485, inciso I, do CPC. Custas processuais pelo requerente, na forma da lei, cuja exigibilidade suspendo face à gratuidade de justiça que concedo no presente ato. Depois de passar em julgado esta sentença, certifique-se e, oportunamente, proceda-se ao cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, e arquivem-se os autos mediante as anotações de baixa pertinentes. Publique-se e registre-se. Intimem-se.” (grifou-se). Consoante entendimento do c. STJ, "em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024). No caso em apreço, depreende-se que o d. Juízo indeferiu a petição inicial da Ação de Repactuação de Dívida com base na suposta inobservância, por parte do Autor, da determinação de emenda, especialmente quanto à cumulação de pedidos de natureza contenciosa com o procedimento especial de jurisdição voluntária previsto na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), além da possível omissão na apresentação de proposta de plano de pagamento. Nas razões recursais (ID 71922004), o Apelante, além de alegar, de forma genérica, o cumprimento da determinação de emenda, sustenta que atendeu à exigência relativa à comprovação do pedido de gratuidade de justiça. Todavia, observa-se que a r. sentença já havia concedido o benefício da gratuidade, o que demonstra que tal argumentação não guarda relação direta com o fundamento que motivou o indeferimento da inicial. Quanto à necessidade de adequação da cumulação de pedidos, observa-se que o d. Juízo apresentou fundamentação, inclusive com base em julgado da eg. 8a Turma Cível, no sentido de que, deferida ou indeferida, a tutela de urgência poderia gerar interferência indevida na escolha entre jurisdição voluntária e contenciosa, comprometendo, de forma significativa, eventual proposta de repactuação da dívida. Para reforçar tal entendimento, foram colacionados precedentes deste eg. Tribunal de Justiça que reconhecem a incompatibilidade entre o procedimento de jurisdição voluntária voltado à repactuação de dívida e o rito do procedimento comum. Nas razões recursais, o Recorrente faz referência genérica ao Documento no 225955405, alegando ter ali exposto os fundamentos de sua insurgência, bem como o cumprimento integral da determinação de emenda. Contudo, não apresenta, de forma expressa e articulada, os motivos pelos quais entende equivocada a exigência de emenda e a fundamentação adotada pelo d. Juízo de origem na r. sentença (ID 71922004) para indeferir a petição inicial. Quanto ao ponto, transcreve-se a argumentação apresentada nas razões recursais (ID 71922004): “Quanto ao pedido de cumulação de pedidos, expôs as razões no mesmo petitório (Documento no 225955405). Assim, considerando que o solicitado pelo r. Juízo a quo foi cumprido integralmente pelo Apelante, inexiste motivo para extinção prematura do feito.” Registre-se que a repetição de argumentos anteriormente apresentados, sem o enfrentamento concreto e analítico dos fundamentos da decisão impugnada, inviabiliza o conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal (AgRg no AREsp n. 2.759.020/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) Assim, a parte do recurso que se limita a indicar que expôs suas razões em documento juntado nos autos originários, sem apresentar, nas próprias razões recursais, construção argumentativa capaz de demonstrar o suposto equívoco cometido pelo d. Juízo ao proferir a sentença recorrida, encontra óbice à admissibilidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, constata-se que as teses lançadas no Apelo, porque genéricas, não impugnam diretamente os fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico desta eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. MULTA. CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte agravante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, as razões do Agravo Interno, de cópia das razões do Agravo de Instrumento. 3. O parágrafo 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil estabelece que, Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo Interno não conhecido.” (Acórdão 1932099, 0728119-21.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFRONTA À DIALETICIDADE. CARACTERIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. CPC. ART. 1.021, § 4o. APLICAÇÃO. 1. Há afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando os motivos de fato e de direito expostos pela parte divergem dos fundamentos da decisão que se pretende reformar. 2. O agravo de instrumento não foi conhecido por ausência de impugnação específica da decisão. A reiteração de argumentos anteriormente utilizados e já analisados impõe o não conhecimento do agravo por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1886943, 0702467-02.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2024, publicado no DJe: 15/07/2024.) Destarte, uma vez que os argumentos aduzidos não impugnaram diretamente os fundamentos da r. sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da congruência, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela parte Autora. Sem honorários recursais, uma vez que a verba não foi fixada na origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator